Tribunal: STF
Processo: ARE 1355053
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. INTEMPESTIVIDADE DO 1º APELO. RECURSO INADMISSÍVEL. HORA EXTRA. BASE DE CÁLCULO. TOTALIDADE DA REMUNERAÇÃO. REGIME ESPECIAL DE TRABALHO DE GUARDA MUNICIPAL - RETGM. 1. É inadmissível a interposição de recurso de apelação fora do prazo de 15 (quinze) dias, previsto no art. 1003, § 5º, do CPC, não devendo ser conhecido. 2. As horas extras significam uma continuidade do trabalho exercido por um servidor além do horário convencional e, por este motivo, é que devem ser calculadas com base no valor da sua remuneração, resultante do somatório do vencimento base do cargo e das demais vantagens pecuniárias permanentes. Entendimento da Súmula Vinculante n° 16 do STF. 1º Apelo não conhecido. 2ª Apelação conhecida, mas desprovida. Sentença mantida”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 30 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “A lei municipal n. 2.104/18, em seu art. 3º, caput, preconiza que ‘A gratificação proveniente do Regime Especial de Trabalho de Guarda Municipal – RETGM é inacumulável com o Adicional de Insalubridade/Penosidade, Periculosidade, Prestação de Serviços Extraordinários em caso de escala normal, ou adicional noturno em detrimento do regime de escala diferenciado ou qualquer outra vantagem decorrente de jornada ou regime especial de trabalho que coincida com origem no mesmo fato gerador ou idêntico fundamento.’.



    Desse modo, o legislador municipal vedou a cumulação da gratificação proveniente do Regime Especial de Trabalho de Guarda Municipal (RETGM) com demais verbas de ordem constitucional.



    Assim sendo, observa-se que tal ato normativo vai de encontro às normas constitucionais, as quais dispõem sobre os direitos sociais dos servidores ocupantes de cargo público.



    Isto porque, uma norma infraconstitucional não pode vedar vantagens pecuniárias garantidas pela Carta Magna.



    Nessa esteira, o ente municipal apelante não pode valer-se da gratificação proveniente do Regime Especial de Trabalho de Guarda Municipal (RETGM) para furtar-se do pagamento das verbas constitucionalmente previstas e devidas.



    Portanto, correta a sentença a quo, por meio da qual julgou-se inconstitucional o art. 3º, caput, da lei municipal n. 2.104/18, em controle difuso de constitucionalidade, restando possível a cumulação da gratificação proveniente do Regime Especial de Trabalho de Guarda Municipal (RETGM) com as demais verbas previstas constitucionalmente”



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público Estadual. 4. Remuneração. Horas extras. Base de cálculo. Incidência de adicionais sobre a hora trabalhada, exceto sobre a gratificação de complementação de vencimentos. 5. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majora-se o valor da verba honorária fixada pela origem em mais 10%, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE Nº 1.143.271/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/4/19).



    Também nesse sentido: ARE 1.126.621-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 24/8/2018.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 728428 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 654), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 06/06/2013.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente